Tribunal: STJ
Processo: 0473393-59.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1056828 - SP(2025/0473393-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CLAYTON DO CARMO ALVES (PRESO)
ADVOGADOS
: AMANDA APARECIDA TONELI RIBEIRO - SP392415
LUCIANA APARECIDA TONELI RIBEIRO - SP446806
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
INDEFERIDO LIMINARMENTE PELA PRESIDÊNCIA DESTA
CORPUS
CORTE.
MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE
WRIT
RELATOR. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS
ORDINÁRIAS. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO
ATACADO.
DECISUM
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54768435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/03/2026 18:50:49
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: d1ec47e0-7ff4-4322-bead-5dd0b1bf1634

AgRg no HABEAS CORPUS No 1056828 - SP (2025/0473393-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CLAYTON DO CARMO ALVES (PRESO)
ADVOGADOS
: AMANDA APARECIDA TONELI RIBEIRO - SP392415
LUCIANA APARECIDA TONELI RIBEIRO - SP446806
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
INDEFERIDO LIMINARMENTE PELA PRESIDÊNCIA DESTA
CORPUS
CORTE.
MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE
WRIT
RELATOR. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS
ORDINÁRIAS. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO
ATACADO.
DECISUM
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
CLAYTON DO CARMO ALVES interpõe agravo regimental contra a decisão
monocrática, às fls. 244/246, proferida pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente do
Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o pedido de
s
habeas corpu
formulado em seu favor.
O agravante alega que, à luz de precedentes, é cabível a concessão de ordem
de ofício quando evidenciada flagrante ilegalidade, ainda que em
substitutivo de
writ
revisão criminal.
Defende a existência de flagrante ilegalidade no reconhecimento pessoal e
fotográfico, realizado em desacordo com o
do Código de Processo Penal e em
art. 226
afronta ao Tema 1.258 do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA53098812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/12/2025 06:11:40
Código de Controle do Documento: 379f2783-10b8-467d-b9dc-5e105145da6f

Menciona irregularidades na dosimetria (aumento indevido na pena-base) e na
fixação do regime inicial, em razão da ausência de motivação concreta.
Pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja absolvido ou
redimensionada a pena e alterado o regime inicial.
Não abri prazo para contrarrazões.
É o relatório
VOTO
No caso, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desacerto
da decisão agravada, mediante impugnação clara e específica do fundamento do decisum
combatido, qual seja, a impossibilidade de análise aqui de
impetrado contra decisão
writ
monocrática de Desembargador relator, uma vez que não foi esgotada a instância
.
a quo
Ora, não é cabível a impetração de habeas corpus contra decisão
monocrática de Desembargador sem o exaurimento das instâncias ordinárias. A
ausência de recurso ao colegiado competente configura supressão de instância,
Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 970.702/SP,
impedindo a análise pelo
Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), Sexta Turma,
DJEN 12/9/2025).
No mesmo sentido, por exemplo: HC n. 932.678/SP, Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, DJe
AgRg no HC n. 944.469/PR, Ministro Og Fernandes,
12/11/2024;
Sexta Turma, DJe
e AgRg no HC n. 926.189/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik,
25/10/2024;
Quinta Turma, DJe 14/10/2024.
Adicionalmente, sabendo que "A revisão criminal tem o seu cabimento previsto
no rol taxativo do
I, II e III, do Código de Processo Penal, não constituindo
art. 621,
instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões
decididas fundamentadamente e de forma definitiva, por simples irresignação ou
descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado"
(AgRg na RvCr n. 5.713/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em
DJe de
, verifica-se que a decisão impugnada encontra-se
7/6/2022,
9/6/2022)
Documento eletrônico VDA53098812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/12/2025 06:11:40
Código de Controle do Documento: 379f2783-10b8-467d-b9dc-5e105145da6f

devidamente fundamentada, portanto não há motivos para que seja superada a
(AgRg no HC n. 963.536/RS, Ministro Reynaldo Soares da
supressão de instância
Fonseca, Quinta Turma, DJEN
.
26/2/2025)
Em conclusão, não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deve ser aplicado, por
analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o
Agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
(AgRg no HC n. 782.971/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
decisão agravada"
Sexta Turma, DJe
.
14/9/2023)
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA53098812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/12/2025 06:11:40
Código de Controle do Documento: 379f2783-10b8-467d-b9dc-5e105145da6f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.056.828 / SP
Número Registro: 2025/0473393-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15310475920238260050 20970346720258260000 2235752023
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCIANA APARECIDA TONELI RIBEIRO
ADVOGADOS : AMANDA APARECIDA TONELI RIBEIRO - SP392415
LUCIANA APARECIDA TONELI RIBEIRO - SP446806
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CLAYTON DO CARMO ALVES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CLAYTON DO CARMO ALVES (PRESO)
ADVOGADOS : AMANDA APARECIDA TONELI RIBEIRO - SP392415
LUCIANA APARECIDA TONELI RIBEIRO - SP446806
Documento eletrônico VDA54686205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:59:33
Código de Controle do Documento: 54873fba-3a07-4f72-9283-243e1e153513

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
04/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54686205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:59:33
Código de Controle do Documento: 54873fba-3a07-4f72-9283-243e1e153513